Tribunal: TJES
Processo: 5015310-52.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015310-52.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATILDE FERNANDES DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015310-52.2025.8.08.0012

RECORRENTES: MATILDE FERNANDES DOS SANTOS e ALEX PEREIRA LOPES.

RECORRIDOS: DETRAN/ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO, MUNICÍPIO DE CARIACICA e MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO PARCIAL.SENTENÇA REFORMADA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que (i) extinguiu sem resolução do mérito o pedido de anulação de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir por perda superveniente do objeto e (ii) julgou improcedente o pedido de transferência de pontuação decorrente de infrações de trânsito.

2. Fato relevante. Autores pleiteiam a transferência de pontos para o real condutor e a nulidade de processo administrativo, sob alegação de irregularidade na notificação e decadência do direito de punir.

3. Decisão anterior. Sentença reconheceu a perda superveniente do objeto quanto ao processo administrativo e afastou a transferência da pontuação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a preclusão administrativa prevista no art. 257, §7º, do CTB impede a indicação judicial do real condutor; e (ii) saber se é válida a manutenção de processo administrativo de suspensão instaurado em face de pessoa diversa do efetivo infrator.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. O prazo do art. 257, §7º, do CTB possui natureza administrativa. Sua inobservância gera apenas preclusão na via administrativa, não impedindo a comprovação judicial do real condutor, em respeito ao art. 5º, XXXV, da CF/1988. 6. Comprovada documentalmente a autoria das infrações por terceiro, impõe-se a transferência da pontuação ao real condutor.

7. Reconhecida a alteração do condutor, deve-se fixar novo marco inicial para contagem do prazo decadencial para aplicação das penalidades, nos termos do art. 282, §§6º e 7º, do CTB.

8. Processo administrativo de suspensão instaurado em face de pessoa que não cometeu as infrações deve ser declarado nulo, com possibilidade de instauração de novo procedimento em face do real infrator, observados os prazos legais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A inobservância do prazo do art. 257, §7º, do CTB não impede a indicação judicial do real condutor. 2. Comprovada a autoria da infração por terceiro, é devida a transferência da pontuação. 3. É nulo o processo administrativo de suspensão instaurado em face de pessoa diversa do efetivo infrator, devendo ser observado novo prazo decadencial para aplicação da penalidade.”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CTB, arts. 257, §7º, e 282, §§6º e 7º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.973.726/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 26.02.2024.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
Matilde Fernandes dos Santos
e
Alex Pereira Lopes
em face de
DETRAN/ES, Município de Cariacica e Município de Vitória
, objetivando a transferência de pontos da CNH da primeira requerente para o segundo requerente decorrentes das infrações de trânsito dos AITs n° VT00077206 e RC00055093 e o cancelamento do procedimento administrativo referente as aludidas apurações de trânsito.

Pleiteiam, também, a anulação do PSDD n° 2024-9ST3J, visto que, além de constar as infrações não cometidas pela 1ª requerente, acima mencionadas, houve a expedição de notificação no referido PSDD após o prazo de 180 dias previsto no CTB, tendo decaído o direito de punir do Estado.

Em contestação de ID 18428716, o Estado arguiu perda superveniente do interesse de agir do polo ativo, visto que o recurso administrativo interposto junto aos autos administrativos foi deferido pela JARI em 11/08/2025, além de alegar sua ilegitimidade passiva, defender que a indicação do condutor feita nestes autos descumpriu a previsão constante do art. 257 do CTB, bem como pleiteou a improcedência do pleito autoral.

Já a defesa do Município de Cariacica (ID 18428720) permeia sobre a correta aplicação da infração de trânsito de sua competência, aduzindo a violação do art. 257, §7° do CTB pelos autores ao deixarem de indicar o condutor no prazo previsto em lei e que a inércia do proprietário na indicação em tempo hábil implica a presunção de sua responsabilidade pela infração, além de que a flexibilização da preclusão administrativa em sede judicial contribui com a impunidade dos condutores, principalmente quando se baseia em alegações infundadas sobre o possível condutor do veículo, pugnando pela improcedência do pleito.

Os argumentos do Município de Vitória se fundam em sua ilegitimidade passiva, por entender que o DETRAN é competente para processar a suspensão da CNH do condutor (PSDD), além de alegar o descumprimento do art. 257, §7° do CTB, pugnando, por fim, pela improcedência da demanda.

Em sentença (ID 18428727), o feito foi julgado procedente, da seguinte forma:

“ANTE TODO O EXPOSTO:

[i] no que se reporta ao pedido de “anulação do PSDD 2024-9ST3J”, julgo extinta esta parcela do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir pela perda superveniente do objeto, nos termos dos arts. 354 e 485, inciso VI, ambos do CPC/2015 (Lei Nacional n.° 13.105/2015);

[ii] quanto aos pedidos de transferência de pontuação e anulação no que trata aos AITs declinados nos autos, revogo a decisão liminar deferida ao ID 79415352 e julgo improcedente a pretensão autoral e extinta esta parcela do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015 (Lei Nacional n.° 13.105/2015).”.

Em sede recursal (ID 18428729), os autores sustentam, preliminarmente, a ocorrência de
error in procedendo
, ao argumento de que não houve perda superveniente do objeto, uma vez que o alegado cancelamento do processo administrativo não decorreu de decisão administrativa definitiva, mas apenas de cumprimento de tutela de urgência concedida nos autos. No mérito, defendem a ocorrência de decadência do direito de punir da Administração, ao fundamento de que a notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir foi expedida fora do prazo legal previsto no Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual postulam a nulidade do processo administrativo. Subsidiariamente, quanto ao pedido de transferência de pontuação, alegam que a sentença incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar a prova documental apresentada, consistente em declarações de indicação de real condutor assinadas eletronicamente, nas quais o segundo recorrente assume a autoria das infrações. Sustentam que a preclusão administrativa não impede a comprovação judicial da autoria, invocando o princípio da inafastabilidade da jurisdição, bem como afirmam estar demonstrada justificativa plausível para a não indicação do condutor na via administrativa, em razão de falhas na notificação das autuações, que teriam ocorrido por edital após devolução das correspondências. Ao final, requerem o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos contantes da inicial.

Contrarrazões de ID 18428731, ofertadas pelo Município de Vitória, pleiteando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva quanto ao PSDD n° 2024-9ST3J e, no mérito, reforça suas teses defensivas, pleiteando pela manutenção da sentença.

Contrarrazões de ID 18428733, apresentadas pela Autarquia Estadual, e de ID 18429684, propostas pelo Município de Cariacica, ambas pugnando, em síntese, pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
a gratuidade de justiça em prol dos requerentes/recorrentes, eis que aparentemente hipossuficientes.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

As suscitações de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir merecem apreciação com base na narrativa exposta na petição inicial (teoria
in status assertiones
), de modo que – havendo exposição clara da delimitação das condutas de cada requerido, bem como prova documental que a sustente –, não cabe ao órgão julgador acolhê-las nesta etapa da demanda.

Além disso, evidente que o processamento e a materialização dos processos de apuração de infração de trânsito AITs n° VT00077206 e RC00055093, compete ao respectivo Município que detectou o cometimento da respectiva infração por ele apurada. Já quanto à suspensão do direito de dirigir, no Estado do Espírito Santo incumbe exclusivamente ao DETRAN, o qual possui a atribuição legal para conduzir emitir as notificações, para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir, afastando-se as preliminares levantadas.

No mérito, é caso de
reforma
da sentença.

Quanto ao pleito dos autores de alteração judicial do condutor responsável pelas infrações AITs n° VT00077206 e RC00055093, entendo que o prazo constante do §7° do art. 257 do CTB possui natureza meramente administrativa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito:

PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
.
INDICAÇÃO DE CONDUTOR DIVERSO . PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM FASE JUDICIAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONDUTOR DO VEÍCULO NO MOMENTO DA INFRAÇÃO . REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1 . É firme a orientação desta Corte de
que o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, no âmbito judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração de trânsito, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.
2 . Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil ( CPC), pois, ao contrário do alegado, o Tribunal de origem se pronunciou sobre as questões levantadas e concluiu não haver substrato fático para afastar a responsabilidade da proprietária do veículo. Percebe-se, assim, que não há omissão, mas que a matéria foi decidida de forma diferente da que pretendia a parte recorrente . 3. Entendimento diverso sobre quem estaria na condução do veículo no momento da infração, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Incidência no presente caso da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1973726 SP 2021/0268646-2, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

No caso em apreço, eis que o polo ativo, ora recorrente, logrou êxito em demonstrar quem era o real condutor do veículo no momento das autuações discutidas nestes autos, estando o condutor responsável, inclusive, no polo ativo da ação (2º requerente –
ALEX PEREIRA LOPES
).

Haja vista a alteração do condutor, que ora reconhecemos, necessário se faz fixar o termo inicial do prazo de aplicação das penalidades a serem impostas nos AITs n° VT00077206 e RC00055093, pois tendo em vista que os processos não foram considerados nulos e, com a concessão de transferência de pontos para o real condutor, há a necessidade de imposição das penalidades apuradas nos autos acima descritos, bem como para se iniciar o prazo decadencial, constante nos §§6° e 7° do art. 282 do CTB, a saber:

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

[...]

§ 6º
O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado

I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração;

II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.

[...]

§ 7º O descumprimento dos prazos previstos no § 6º deste artigo implicará a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade
. (grifou-se).

Diante disso, eis que o pedido de substituição do condutor deve ser acolhido, bem como que o prazo inicial para aplicação das penalidades a serem impostas nos AITs n° VT00077206 e RC00055093 conte a partir da data de publicação da presente decisão.

Quanto ao pleito de decadência, o art. 282, §6º, do CTB, haja vista a substituição do condutor infrator nos autos de infrações n° RC00055093, resta necessária a reabertura de prazo para que os Municípios adequem às infrações ao prontuário do infrator e expeçam nova remessa junto ao Registro Nacional de Infrações de Trânsito (RENAINF) em prol segundo recorrente/requerente.

Tendo em vista que o PSDD n° 2024-9ST3J foi lavrado em desfavor da 1ª requerente, necessário se faz
reconhecer sua nulidade
, visto que constam as infrações que passarão a constar do prontuário do 2° requerente.

Caso verifique a necessidade de abertura de PSDD em prol do 2º requerente, deve ser oportunizado ao Detran/ES prazo para aplicação da penalidade condizente à conduta do condutor, em observância aos prazos constantes do art. 282, §§6º e 7º, do CTB.

Após a retirada dos AITs n° VT00077206 e RC00055093, sendo verificada a necessidade de aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir em desfavor da 2ª requerente, deve ser realizada abertura de novo procedimento, desde que observados, também, os prazos constantes do art. 282, §§6º e 7º, do CTB.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, na forma do art. 487, I, do CPC, a fim de:

DETERMINAR que o Município de Vitória e o DETRAN/ES procedam à transferência da pontuação do AIT nº VT00077206 para o real condutor, sr. Alex Pereira Lopes, realizando as baixas e anotações necessárias em seus respectivos sistemas;

DETERMINAR que o Município de Cariacica e o DETRAN/ES procedam à transferência da pontuação do AIT nº RC00055093 para o real condutor, sr. Alex Pereira Lopes, realizando as baixas e anotações necessárias em seus respectivos sistemas;

FIXAR a data de publicação desta decisão como marco inicial para a contagem do prazo decadencial do direito de aplicar as penalidades aos novos infratores, por cada um dos entes da Administração Pública mencionados;

DECLARAR nulo o PSDD nº 2024-9ST3J instaurado em nome da 1ª recorrente, determinando ao DETRAN/ES que proceda à devida baixa e suspenda os efeitos do referido processo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)